Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712379-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O De acordo com a certidão de IDs 26259295, restou frustrada a intimação da parte Agravada para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator